Tribunal: TJMT
Processo: 1017874-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017874-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), LAERCIO PEDRO CALGARO - CPF: 535.761.520-91 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PROVA DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos ou a abstenção de restrição ou anotação do nome do Agravante em cadastros protetivos de crédito, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017874-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: LAERCIO PEDRO CALGARO

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Laercio Pedro Calgaro
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária no 1017797-65.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a
expedição da certidão positiva de débito fiscais com efeitos de negativa (CP-EN) em nome do Autor, assim como a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativa à NAI n. 225748001552019153, com base no art. 151, V, do CTN; proibindo, ainda, a SEFAZ-MT de inscrever o nome do Autor no SPC/SERASA ou qualquer outro cadastro restritivo de crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada em valor não inferior a R$ 1.000,00 por dia.

Alega o Agravante que, necessita de Certidão de Regularidade Fiscal para que possa exercer sua atividade de produtor rural, comercializando livremente os grãos que colheu na safra; no entanto, em razão de um débito que não é seu, o contribuinte teve negado pela SEFAZ a respectiva certidão de regularidade fiscal, por conta da cobrança (indevida) da dívida no valor de R$ 1.370.846,90.

Sustenta que, os documentos que já demonstram, antes mesmo da instrução, a inexistência de qualquer vínculo tributário entre o Agravante e a dívida que a SEFAZ lhe imputou na qualidade de responsável solidário, o Julgador de origem rejeitou a tutela sob o único fundamento de que não restou verificada a plausibilidade do direito invocado porque não foram juntadas provas incontroversas capazes de deferir a tutela.

Aduz que, a probabilidade do seu direito resta demonstrada porquanto,
o boletim de ocorrência comprova que nunca houve qualquer negócio comercial com entre o agravante e a empresa HENRIQUE DE SÁ CORREA ME (denominação social de CONNECT IMPORTS PRODUTOS AGRICOLAS), sendo que sua inscrição estadual de produtor rural foi usado indevidamente por ela, inclusive porque sequer foram entregues os grãos ao agravante muito menos ainda houve foi pago algum valor a referida empresa que pudesse comprovar a realização efetiva deste negócio;
somado ao perigo de dano, pois está impossibilitado de praticar atos de comércios.

Dessa forma, requer seja deferida a tutela recursal postulada, nos termos do inciso I do art. 1.019 do novo CPC, suspendendo os efeitos da decisão ora agravada, determinado a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CPEN).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para reformar, em definitivo, a decisão recorrida, confirmando a ordem de expedição da CP-EN, assim como proibir a Fazenda Estadual de qualquer restrição ou anotação do nome do Agravante em cadastros protetivos de crédito até o julgamento final de mérito da ação de fundo.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 71207454.

Certidão atestando o pagamento da guia referente ao preparo deste recurso (id. 71327974).

Contrarrazões no id. 78214989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 82952491).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Laercio Pedro Calgaro
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária no 1017797-65.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a
expedição da certidão positiva de débito fiscais com efeitos de negativa (CP-EN) em nome do Autor, assim como a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativa à NAI n. 225748001552019153, com base no art. 151, V, do CTN; proibindo, ainda, a SEFAZ-MT de inscrever o nome do Autor no SPC/SERASA ou qualquer outro cadastro restritivo de crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada em valor não inferior a R$ 1.000,00 por dia.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a suspensão da exigibilidade da NAI n. 225748001552019153, ao argumento de que foi vítima de um esquema criminoso investigado por Operação Criminal denominada crédito podre, em que se constatou a existência de diversas empresas de fachada que simulavam operações de vendas de grãos com o intuito de gerar créditos de ICMS para posterior venda à contribuintes do Estado.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por entender (...)
não existirem provas nos autos que atestem a inexistência do negócio jurídico autuado pelo fisco, bem como ante ausência de manifestação do autor em sede administrativa, conforme narrado na notificação da NAI n. 22574800155201019153, revelam fundadas razões para se presumir, a irregularidade na operação referida.

Pois bem.

Constata-se das informações complementares contidas na Notificação/Auto de Infração da NAI n. 22574800155201019153 (id. 31476545 dos autos originários), que a autuação foi embasada nos seguintes fatos, confira-se:

Emitiu Notas Fiscais sem a comprovação de regularidade da operação. O emitente não comprovou que a emissão de Notas Fiscais correspondeu a uma efetiva saída de mercadoria, com a transferência de sua propriedade. Ao emitente foi encaminhada a relação de toas as Notas Fiscais para comprovação das operações, conforme
Intimação n. 239052/659/68/2018
, ciência nos autos.
Deixou de responder
. O destinatário das supostas operações foi notificado pela notificação n. 239096/659/68/2018, com a relação de notas a que foi destinatário para comprovar a regularidade das operações, ciência nos autos.
Não comprovou a regularidade das operações.
Nos termos do art. §1o, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o parágrafo único do art. 18-C e art. 37, ambos da Lei Estadual n. 7098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme INFORMAÇÃO GFIS N. 097/2019, juntada aos autos.
[Destaquei].

Veja-se, da leitura da Notificação, que o Recorrente sequer respondeu Intimação n. 239052/659/68/2018 visando esclarecer os fatos ora mencionados, não sendo o boletim de ocorrência documento hábil a afastar a presunção que a referida NAI possui, tendo em vista que se trata de documento unilateral que não goza de presunção de veracidade,
competindo ao Agravante/Autor produzir provas capazes de confirmar o relatado no histórico de ocorrência.

Além disso, não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo e conceder certidões negativas/regularidade fiscal aos contribuintes que possuem débitos no sistema do Conta Corrente Fiscal, sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança.” (TJ-MT 10143405120208110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3. Decisão mantida, recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021372-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, publicado no DJE 23/8/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - PROVA DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança. Indeferida a liminar, medida cautelar ou antecipação de tutela, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de efetuar o depósito do montante do tributo para obter a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN).

(TJ-MT 10143405120208110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/6/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS AUTORIZADORES - INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência. Recurso não provido.

(TJ-MT 10207884020208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 9/2/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/2/2021).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E APONTAMENTOS A PROTESTO – EXCLUSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de reforma da decisão agravada submete-se à análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1026283-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 18/6/2021).

Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o provimento do presente recurso.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado por Laercio Pedro Calgaro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021